Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. MAU TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA PELA COMPANHIA. DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A parte autora adquiriu passagens para o trecho Florianópolis – Brasília, com conexão no Rio de Janeiro. O voo de conexão (RJ-BSB) sofreu cancelamento, de modo que somente foi reacomodado em outro voo para o dia seguinte, o que ocasionou um atraso de aproximadamente 12 horas em relação ao horário previsto originalmente. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos inicias, para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
2. Em sede recursal, a parte ré/recorrente alega que o cancelamento do voo de conexão foi um reflexo das condições meteorológicas, que por se tratar de motivo de força maior exclui a sua responsabilidade. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer redução do valor fixado a título de danos morais e incidência de juros de mora contados do arbitramento.
3. Embora a empresa aérea justifique o cancelamento do voo original em razão de mau tempo, não há qualquer prova nos autos que corrobore esta alegação. A ré, quem possui o ônus da prova previsto no art. 14, § 3o do CDC, apenas alegou que as condições climáticas não permitiram o voo, porém não junta aos autos qualquer documento que demonstre que, na data do voo do autor, o tempo não permitiria a realização de voos.
4. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelo autor são inexistentes. A impossibilidade de embarque e chegada ao destino final, com atraso significativo (aproximadamente de 12hrs), frustraram a legítima expectativa do autor de usufruir do serviço aéreo da ré na data e horário previamente contratados, ocasionando-lhe angústia e intenso sentimento de impotência, que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
5. Para a adequada fixação do dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, a repercussão em seu meio social, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
6. Nesse sentido, vê-se que o valor de R$ 5.000,00 fixados pelos danos morais se mostra excessivo, levando-se em conta que, apesar do atraso de 12 horas suportado pelo recorrido, a recorrida tentou minimizar ao máximo os danos causados. Ademais, o autor não comprovou que em razão do atraso para a conclusão do trajeto adquirido teve outro transtorno além da espera. Assim, mostra-se cabível a redução da indenização para R$ 1.000,00, valor que melhor se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
7. Ressalta-se que esse novo montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 24 horas de atraso em voo doméstico, ocasião em que o dano moral foi fixado em R$ 2.000,00 (Acórdão 1234889, 07062641720198070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. ALARISSE ARCARI FACHETTI ZOGHAIB e IURY VALENTIM JORGE ZOGHAIB versus GOL LINHAS AEREAS S.A).
8. Por fim, quanto à questão do termo inicial dos juros de mora, correta a sentença ao fixá-lo a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, uma vez que a relação se refere a responsabilidade contratual com obrigação ilíquida.
9 Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença mantida nos demais pontos. Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.